Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700903-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREMER S.A. EMBARGADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante apelante, CREMER S/A, contra decisão monocrática desta Relatora (ID 35837396) que determinou o sobrestamento da apelação até decisão definitiva do Presidente desta Corte no Pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. Sustenta o impetrante, ora embargante (ID 36242114), que a decisão padece de contradição e que a medida de sobrestamento é desnecessária, pois o Ministro Alexandre de Moraes, Relator das ADI 7066, 7070 e 7075, não determinou o sobrestamento dos processos ajuizados no território nacional que discutem a matéria. Assevera que, de acordo com a Suprema Corte, o poder de sobrestar os processos até julgamento final de recurso com tema em repercussão geral é discricionário. Destaca que os órgãos do Poder Judiciário têm competência para exercer o controle difuso de constitucionalidade e decidir sobre o direito do caso concreto, cuja decisão tem efeitos inter partes, sendo dispensável aguardar o julgamento das ADI pelo STF. Entende que, se houver demora no julgamento das ADI, a impetrante embargante certamente enfrentará prejuízos, pois, uma vez que se negue ao pagamento do tributo, estará sujeita às consequências do inadimplemento perante o Estado, como a inscrição do débito em dívida ativa, inscrição de seu nome no Cadin, impossibilidade de emitir certidão de regularidade fiscal e de participar de processos licitatórios. Por outro lado, afirma que, caso resolva pagar o tributo, eventual decisão favorável do STF sujeitará a apelante embargante ao malfadado processo dos precatórios. Alega que a decisão padece de contradição, pois está em desacordo com a própria orientação do Ministro Relator das ADI, que não suspendeu os processos em território nacional. Requer o provimento dos embargos, a fim de que seja mantido o trâmite do presente processo e julgado o mérito da apelação. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL em ID 37869427, requerendo o não provimento dos embargos declaratórios. Brevemente relatado. Decido. O recurso não merece provimento. Com efeito, a contradição atacada por aclaratórios é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. O embargante deve indicar especificamente uma incoerência entre os fundamentos expostos, ou entre estes e a parte dispositiva, o que não ocorreu na espécie. Analisando o que dos autos consta, é possível antever a intenção do embargante de rediscutir a determinação de suspensão, o que não se revela admissível. Transcrevo os fundamentos da decisão monocrática embargada: “Em 11/04/2022, o Presidente deste Tribunal proferiu decisão nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, por meio da qual foi deferida liminar nos seguintes termos: ‘Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.’ Assim, considerando a ordem determinada no referido Pedido de Suspensão de Segurança, o julgamento do presente recurso deverá ficar suspenso até determinação do Presidente desta Corte. Alie-se que foram ajuizadas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078, nas quais o STF decidirá acerca da incidência, ou não, da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e anual ao ICMS/DIFAL por força do advento da Lei Complementar 190/2022. Apesar de o Relator das ADIs ter proferido decisões em 17/05/2022 indeferindo as liminares, deve-se ponderar que a controvérsia estabelecida no presente mandado de segurança tangencia a constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022 e a aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária. Portanto, revela-se mais prudente suspender o julgamento da apelação também para se aguardar manifestação definitiva do STF.” (ID 35837396) Como se pode observar, não há qualquer contradição. A decisão restou embasada em determinação do Presidente desta Corte no Pedido de Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, sendo que a pendência das mencionadas ADI no STF serviu de reforço argumentativo para a suspensão, visando a evitar, exatamente, insegurança jurídica de se decidir o mérito da demanda com base em lei cuja constitucionalidade está sendo questionada em sede de controle concentrado. Destarte, inexiste contradição, e resta evidente a intenção de se valer dos embargos de declaração para revisar a decisão e obter resultado diverso, o que é inadequado pela técnica processual. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora